Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-19.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720418-19.2018.8.07.0000 RECONTE: MARIANA CALCAGNO GRILLO EMBARGADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. É certo que o §4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 dispõe que “na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese alguma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”. 3. Evidencia-se, assim, que o crédito constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial enseja, esgotado o prazo de suspensão, a continuidade da fase de cumprimento de sentença e não a habilitação do quantum nos autos da Recuperação Judicial. 4. Por outro lado, a competência para decidir sobre o destino do patrimônio da empresa, sujeita a tal provimento, submete-se a exame e decisão de outro Juízo, no caso, aquele da recuperação judicial. 5. Diante da situação de anormalidade na vida de empresa submetida a recuperação judicial, o controle geral de seus ativos e passivos deve se concentrar no juízo recuperacional, sem embargo de que os créditos constituídos após a recuperação não sofram os efeitos desta. 6. O propósito, segundo precedente do STJ, é o esforço concentrado para buscar o restabelecimento da saúde empresarial que só pode ser feito em vista do conjunto de dívidas, e, mesmo sem aplicar os efeitos da recuperação ao novo credor, um mesmo juízo decidir adequadamente sobre quais bens devem ser expropriados. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando que somente os atos de constrição devem se submeter ao julgamento do juízo da recuperação judicial, sendo certo que os demais atos podem ser submetidos ao juízo universal, sem prejuízo da recuperação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial reúne condições de seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2005. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a submissão à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012